Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705488-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 5579795) interposto por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID 126911090 na origem): Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A executada postula o reconhecimento da decadência, sob o argumento de que o fato gerador do tributo ocorreu em 1995 e a constituição definitiva do crédito somente em 27/04/2001, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 173, I, CTN. Requer, subsidiariamente, seja declarada a prescrição intercorrente, em virtude da paralisação do feito por inércia do exequente. O Distrito Federal ofertou impugnação, ID 17912666. Alegou que não se caracteriza a decadência, porquanto o crédito em execução decorre de fatos geradores e multas acessórias, ocorridos no período de novembro de 1994 e agosto de 1995. Sustenta, então, que o prazo decadencial quanto ao fato mais antigo encerrou-se em 31/12/2000, e o lançamento ocorreu em 04/03/1997. Pugna pela rejeição do pedido e prosseguimento do feito executivo. É o breve relatório. DECIDO. Consoante se verifica na Certidão de Dívida Ativa que instrui a presente execução, bem como pelo Auto de Infração e Imposição de Multa de ID 17912674, o crédito perseguido pela Fazenda Pública refere-se à ISS lançado e recolhido em novembro de 1994 e agosto de 1995. Trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação. No caso, o crédito decorreu de lançamento de ofício, em ação fiscal, que ensejou a lavratura de AIIM, sendo este o próprio ato de lançamento. Nesse passo, deve ser pontuado que a contagem do prazo decadencial quinquenal, ocorre na forma do art. 150, §o4 ou do art. 173, inc. I, ambos do CTN. A primeira é mais benéfica ao sujeito passivo, pois se inicia na data da ocorrência do fato gerador, sendo a invocada pela excipiente. Por outro lado, o Distrito Federal, sustenta que o prazo decadencial deve ser computado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo deveria ser lançado. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu os critérios para a escolha da regra legal, o que se pode aferir do julgado transcrito: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2. Recurso Especial não provido.(REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). Importante ressaltar que a via estreita da exceção de pré-executividade não admite a dilação probatória. Nesse passo, não é viável no âmbito estrito de abrangência do incidente, aferir as circunstâncias que ensejaram o lançamento de ofício e perquirir quanto à ocorrência ou não de dolo, fraude ou simulação, quanto à conduta do sujeito passivo, bem como verificar se o fato gerador foi ou não declarado pelo contribuinte. Ocorre que, na hipótese em comento, ainda que se acolhesse a alegação da excipiente, quanto ao termo inicial do prazo de decadência, o ato não ensejaria o reconhecimento da perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Com efeito, o primeiro fato que ensejou o lançamento de ofício, por meio do AIIM, ocorreu em novembro de 1994, de forma que o prazo final, conforme o critério do art. 150, §4o, do CTN, ocorreria em novembro de 1999. Entretanto, o fisco lavrou o AIIM em 05/03/1997, ou seja, dentro do prazo decadencial, conforme estabelece o art. 149, parágrafo único, do CTN. A partir de então, o que pode incidir é o instituto da prescrição. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMA-SE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito - hipótese dos autos. 2. Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, momento a partir do qual não mais há se falar em decadência. 3. No caso concreto, observa-se que não transcorreu o lapso decadencial quinquenal. 4. Ressalte-se, ainda, que o Verbete n. 24 da Súmula Vinculante tem por escopo evitar que as decisões do processo penal venham a conflitar com as decisões do processo administrativo fiscal, não tendo, por óbvio, o condão de modificar o regramento atinente ao Direito Tributário, transferindo o marco final da decadência para a data do lançamento definitivo do crédito tributário. 5. Não obstante toda a discussão trazida nas razões do agravo regimental, o dies a quo do prazo decadencial pouco importa na hipótese dos autos, porquanto mesmo que se aplique o parágrafo único do art. 173 do CTN - como pretendido pelo agravante -, ainda assim não haveria decadência, pois, como dito, a contagem do prazo decadencial encerra-se na data da notificação da lavratura do auto de infração. 6. E diga-se, por oportuno, que a lavratura do auto de infração corresponde ao lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, significa dizer: o crédito tributário já está devidamente constituído, ainda que carente de definitividade, pois sujeito à impugnação administrativa. Portanto, o auto de infração não se confunde com o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) Assim, pela incidência de uma ou outra regra, não há que se falar em transcurso do prazo decadencial. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste à executada. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança da dívida, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inicial anterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é na citação que se vai encontrar o primeiro março interruptivo do lapso prescricional. Contudo, embora tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação da empresa, não há que se falar em prescrição. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal, 10/09/2002, e determinada a citação em 11/09/2002. Porém, os ARs de citação somente foram expedidos em junho de 2003, ou seja, 9 meses anos após a distribuição do feito. Nota-se que o exequente tomou ciência da citação da executada em 05/11/2003 (ID 17912326), interrompendo-se o prazo prescricional. Ato contínuo, em 20/04/2004 requereu a penhora de bens da executada. Foi expedida certidão para expedir o mandado, mas não foi cumprido pelo Juízo. O pleito de penhora on line foi deferido somente em 07/06/2010. O feito ainda estava apensado a outros, conforme id 17912567 - Pág. 1. Assim, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na análise do pedido ocorreu em função dos mecanismos de justiça (Súmula 106 do STJ). Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Diga o autor sobre o prosseguimento do feito. Prazo de 30 dias. O Agravante alega decadência e prescrição em relação à execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em 10/09/2002, cujos fatos geradores foram os anos de 1995 e 1998. Aduz que o CDA n. 0098416448 se refere ao não recolhimento de ISS, que, por ser mensal, deve ser lançado ao final de cada mês (Decreto/DF no 25.508/2005, art. 71, I, b e §1o) ou, nos termos do referido inciso, no primeiro dia do mês seguinte à ocorrência do tributo. Argumenta que o fato gerador ocorreu no ano de 1994 e 1995, conforme consta da própria CDA, sendo que a constituição se deu somente em 08/08/2001, quando já transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Alega que o próprio Fisco constatou que a constituição se refere aos “períodos de novembro de 1994 a agosto de 1995, de maio a junho de 1994 e julho a outubro de 1994.”, sendo que o tributo poderia ser lançado entre junho de 1994 a setembro de 1995. Com isso, entende que o prazo se findou em 1999 e 2000, por inércia do Agravante sendo que o tributo somente fora constituído em 2001, quando findado o prazo decadencial, em dissonância ao Art. 173, I, do CTN. Invoca também o Art. 174 do mesmo CTN, além da Súmula 622/STJ e de entendimentos jurisprudenciais. As custas de preparo foram recolhidas (ID 55797805). O Agravante requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar abstenção de qualquer ato de penhora ou expropriatório de bens da Agravante, até o julgamento final da presente lide. No mérito, requer a extinção do feito executivo no 0004899-04.2002.8.07.0001, em relação à CDA 0098416448, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, ante a decadência, além de extinção do feito executivo no 0004899-04.2002.8.07.0001, em relação à CDA 0098416448, nos termos do art. 156, inciso V e 174, I, ambos do CTN c/c Súmula 622/STJ, ante a prescrição. Subsidiariamente, requer a extinção do feito, nos moldes do art. 924, V c/c art,. 156, V, do CTN, em razão da prescrição intercorrente. E, com a extinção do feito executivo fiscal, requer a fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF no 43.143. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e cabimento O recurso é cabível, eis que presentes os seus requisitos extrínsecos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso, não observo a presença da probabilidade do direito invocado, para fins de concessão do efeito suspensivo, pois, muito embora alegue o Agravante que o caso envolve prescrição e decadência, considerando-se, em tese, que o primeiro fato que ensejou o lançamento de ofício, por meio do AIIM, data de novembro de 1994, o prazo final, conforme o critério do art. 150, §4o, do CTN, ocorreria em novembro de 1999, em contraste com a lavratura feita pelo fisco em 05/03/1997, ou seja, dentro do prazo decadencial, conforme estabelece o art. 149, parágrafo único, do CTN. Com isso, em tese, não haveria que se falar em decadência, subsistindo o debate sobre a prescrição, onde melhor sorte, para fins de tutela, não encontra o Agravante, haja vista que, em um primeiro olhar, houve o ajuizamento da ação dentro do quinquênio legal, ou seja, 10/09/2002, e determinada a citação em 11/09/2002, com a expedição de ARs de citação em junho de 2003. Há notícia de que o Agravado tomou ciência citação da executada em 05/11/2003 (ID 17912326 na origem), interrompendo o prazo prescricional, sucedendo-se o requerimento de penhora em 20/04/2004, que foi deferida em 07/06/2010. O que se discute em termos de prescrição intercorrente é a natureza da alegada demora na apreciação que, em apartada apreciação quanto a efeito suspensivo, demanda maior verticalização. Nesse contexto, uma vez não caracterizada a desídia e o desinteresse do exequente, não há como se reconhecer o decurso do prazo prescricional, conforme entendimento pacificado mediante o enunciado da Súmula n. 106 do STJ. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não há como decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a demora na citação e a paralisação do feito executivo decorreram exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário. 2. A não apreciação do pedido de citação pessoal do devedor em decorrência de falha exclusiva do Poder Judiciário, fato que acarretou a paralisação do feito até o comparecimento espontâneo da agravante, atrai a aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930846, 20150020286122AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 225/255) Portanto, ante a ausência dos pressupostos autorizadores, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF no 43.143, ressalvando a sistemática do PJe. Intime-se ao Agravado para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 18:25:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador